Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que a parte dispensou a produção de qualquer prova, ocorrendo, portanto, a preclusão, correto o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O artigo 1.333 do Código Civil dispõe ser a convenção condominial obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Inexistindo vedação razoável à destinação do imóvel pela convenção condominial, deve prevalecer a regra segundo a qual o condômino é livre para usar, fruir e livremente dispor de sua unidade, consoante interpretação conferida ao artigo 1.335, inciso I, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.